Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-54.2010.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000757-54.2010.8.14.0009

APELANTE: JONAS PEREIRA BARROS JUNIOR, JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUILAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

embargos de declaração em apelação cível. decisão colegiada deu provimento ao apelo. arguição de erro material em parte do acórdão. acolhida.
embargos de declaração acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
opostos por JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUIAR e JONAS PEREIRA BARROS JÚNIOR contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegado erro material no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há erro material em parte do voto que consta: “CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação”.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição
ou corrigir erro material porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art.1.022 do CPC/2015).

4. O inteiro teor do acórdão recorrido (razões de decidir e dispositivo) demonstra que o Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, deu provimento à Apelação Cível interposta pelos Apelantes, entretanto, na parte abaixo da Ementa, onde consta os dados relacionados a data da sessão de julgamento, apresenta inconsistência, tendo em vista que contém conclusão diversa no sentido de negar provimento ao recurso.

5. Acolhimento dos Embargos de Declaração
para corrigir o erro material. Onde se lê “
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora”,
leia-se “
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
”.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, artigo 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo n.º
0000757-54.2010.8.14.0009 - PJE
)
opostos por JHAYANNE RODRIGUES BARROS DE AGUIAR e JONAS PEREIRA BARROS JÚNIOR contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para corrigir alegado erro material no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO
, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em suas razões,
os embargantes afirmam que o colegiado se manifestou pelo conhecimento e provimento do Apelo, conforme razões de decidir e dispositivo final, no entanto, na parte da ementa, abaixo da palavra acórdão, há erro material, uma vez que consta “acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora”.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não há juntada de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição
ou corrigir erro material porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Denota-se do acórdão recorrido (razões de decidir e dispositivo) que o Órgão Colegiado, sob a minha relatoria, deu provimento à Apelação Cível interposta pelos Apelantes, entretanto, na parte abaixo da Ementa, onde consta os dados relacionados a data da sessão de julgamento,
de fato, apresenta inconsistência, tendo em vista que contém conclusão diversa no sentido de negar provimento ao recurso, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989
-
TEMA 1199.

DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA.

1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2.
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3.

O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4. Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5. In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6. A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.
(grifo nosso).

Deste modo, merece ser acolhida a pretensão dos embargantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê “
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora”,
leia-se “
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
”.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2025